Tribunal: TJDFT
Processo: 0717558-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717558-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KATIA SANTOS DUPIM DE ANDRADE, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo IPREV /DF em desfavor de KATIA SANTOS DUPIN DE ANDRADE e outro, contra a decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva que rejeitou em parte sua impugnação no tocante à correção do débito exequendo. Nas razões recursais, os agravantes afirmam que o título exequendo condenou o IPREV e o DISTRITO FEDERAL a restituírem aos servidores ativos e inativos os valores retidos a título de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais, desde 25/02/2014 até maio/2023. Afirmam que há excesso de execução, uma vez que a decisão hostilizada determinou a aplicação do INPC e juros moratórios pela poupança até dezembro/2021, quando os débitos tributários deveriam ser atualizados pelo INPC até fevereiro/2017 em observância ao entendimento dos Tribunais Superiores, em especial o Tema 905 do STJ e a declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, proclamada nos autos da AIL 2016.00.2.031555-3 (Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, DJ de 15.03.17). Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer o excesso na execução. O Ente Federativo é isento do preparo recursal. É o relato do que interessa. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC), desde que a pretensão apresente risco de dano e a probabilidade do direito alegado. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença cujo crédito foi reconhecido no título judicial formado na ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, nos termos do acórdão no 1667287, devendo o DISTRITO FEDERAL restituir aos servidores os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS, devidos desde 25/02/2014. A insurgência recursal se delimita a estabelecer se a SELIC deve ser adotada a partir de março/2017, como afirmam os agravantes, ou a partir de 09/12/2021, como determinado pelo MM. juiz a quo. Quanto ao ponto restou consignado no julgamento do Tema 905 do STJ, que se tratando de condenações de natureza previdenciária o índice de correção monetária a ser adotado é o INPC, porém ressalvando a adoção da previsão legal da entidade tributante para a correção de seus créditos. Nesse descortino, a Lei Complementar n. 435/2001 do Distrito Federal já dispunha o INPC como índice de correção dos créditos tributários. Não obstante com o advento da EC 113/2021 que regulamentou a aplicação da TAXA SELIC aos débitos da União, observa-se que o Distrito Federal já havia editado nova Lei Complementar n. 943/2018, que alterou a Lei Complementar 435/2001, dispondo que a partir da data da sua entrada em vigor (dia 01/06/2018), a SELIC seria utilizada para a correção dos débitos tributários. Assim, constata-se aparente erronia no comando judicial quanto o termo a quo de incidência da taxa Selic. Não obstante, o excesso identificado pelos agravantes é de R$ 1.842,60, ao passo que os credores acusam devida a importância de R$ 16.811,39, cujo acréscimo não implica em alteração na modalidade de pagamento por RPV, o que não justifica a suspensão integral do processo, dado que o valor controverso pode ser retido até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE a atribuição de efeito suspensivo ao recurso apenas para retenção do valor controverso (R$ 1.842,60), o qual deverá permanecer retido até julgamento do agravo de instrumento. Intime-se a agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator